Tribunal: STF
Processo: RHC 64538
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. APELAÇÃO DO RÉU, CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
PENDENTE DE JULGAMENTO. A PENDÊNCIA DE APELAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO
IMPEDE QUE O TRIBUNAL COMPETENTE CONHECA DE PEDIDO DE 'HABEAS
CORPUS' SE PRESENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DESDE LOGO, REPARAVEL
PELO 'WRIT', EMBORA CONSTITUA IDÊNTICA MATÉRIA OBJETO, TAMBÉM,
DA APELAÇÃO.
RECURSO PROVIDO, PARA QUE O TRIBUNAL 'A QUO' JULGUE O MÉRITO DO
'HABEAS CORPUS'.